Tribunal: TJDFT
Processo: 0716606-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO VOO DE IDA. EXTRAVIO DEFINITIVO DA BAGAGEM NO VOO DE RETORNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. EXCESSO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual os recorridos pretendem a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Aduzem que houve extravio temporário da bagagem no voo de ida, sendo devolvidos os pertences apenas no dia seguinte. Afirmam ainda que houve extravio definitivo da bagagem no voo de volta. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$ 3.730,00 (três mil e setecentos e trinta reais), a título de danos materiais, bem assim de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, sendo metade para cada autor/recorrido. A recorrente, por sua vez, alega que “ (...) não é possível precisar se os itens extraviados guardam correlação com a realidade, uma vez que sequer possuem nota fiscal, carecendo de verossimilhança as alegações autorais, além de tantas outras questões já elencadas acima. Ou seja, os Recorridos não lograram êxito em comprovar documentalmente que de fato teriam sofrido algum prejuízo em razão do evento narrado, razão pela qual não há que se falar em indenização voluptuosa, tal como pretendem a os Recorridos (...)” Afirma ainda que não há dano moral a ser compensado e que o valor foi fixado de forma excessiva.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Nas relações de consumo, basta a falha na prestação do serviço para dar ensejo à reparação do dano. Registre-se que cabia à ré/recorrente a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
III. Danos materiais. A inexistência de declaração de bagagem não representa óbice à reparação do dano, sendo lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização (art. 734 CC). Não exigindo declaração prévia e não havendo no interior da bagagem objetos proibidos, assume a empresa aérea a responsabilidade pelo valor declarado pelo passageiro, que deve ser interpretado de acordo com os documentos e outros indícios de prova, dentro do limite do razoável. Aplicação da teoria da redução do módulo da prova. O valor para reparação por danos materiais é de R$ 3.730,00 (três mil e setecentos e trinta reais) conforme relato inicial, o qual se encontra em sintonia com os pertences relatados e a finalidade da viagem. Não há, portanto, reparo a ser realizado na sentença neste ponto.
IV. Danos morais. O extravio da bagagem da parte autora/recorrida não pode ser considerado mero dissabor, pois é dever da fornecedora zelar pelos bens a ela confiados durante a prestação do serviço. Se a parte requerida/recorrente não ofertou a segurança esperada pelos consumidores, deverá responder pelo evento em questão. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direto. Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante fixado na sentença revela-se excessivo. Sopesando as circunstâncias do processo, especialmente que o extravio definitivo da bagagem ocorreu apenas no voo de retorno, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor/recorrido é suficiente para compensação dos prejuízos.
V. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor/recorrido.
VI. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.